Tribunal: TCU
Processo: 016.617/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito em tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos decorrentes de aquisição de terrenos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão, interposto pelas empresas Montebelluna Participações Ltda. e Ruluvi Participações Ltda., contra o Acórdão 1292/2018-TCU-Plenário , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 2563/2018-TCU-Plenário e mantido pelos Acórdão 1409/2021-TCU-Plenário e 2.151/2021-Plenário, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, interposto pelas empresas Montebelluna Participações Ltda. e Ruluvi Participações Ltda., para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reduzir o valor da condenação em débito dos responsáveis solidários e atribuir, aos dois primeiros quadros do item 9.4 do Acórdão 1292/2018-TCU-Plenário (débitos solidários das empresas) a composição a seguir, mantendo na íntegra os demais: Responsáveis solidários Data Valor (R$) Débito/Crédito Antônio César Gonçalves Borges (XXX.076.840-XX); espólio do Sr. Geraldo Rodrigues da Fonseca (XXX.132.700-XX) ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens; Fundação Simon Bolívar (01.523.915/0001-44); e Montebelluna Participações Ltda. (04.961.622/0001-37) 15/3/2012 2.000.000,00 Débito 01/09/2010 22.000,00 Crédito 01/07/2011 19.000,00 Crédito Responsáveis solidários Data Valor (R$) Débito/Crédito Antônio César Gonçalves Borges (XXX.076.840-XX); espólio do Sr. Geraldo Rodrigues da Fonseca (XXX.132.700-XX) ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens; Fundação Simon Bolívar (01.523.915/0001-44); e Ruluvi Participações Ltda. (04.943.736/0001-54) 15/3/2012 2.000.000,00 Débito 10/03/2012 446.000,00 Crédito 9.3. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes, aos demais interessados, ao Ministério da Educação e ao Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.